Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. RELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. É de ser mantida a decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, pelas circunstâncias do fato e pelo modo de agir do paciente.
2. Inquéritos policiais e processos penais em andamento são parâmetros aptos a evidenciar o risco de reiteração delitiva, a fim de justificar a decretação ou manutenção da custódia cautelar. Precedentes do STJ.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.